Tribunal: STF
Processo: Rcl 85965
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Joaquim Gomes da Silva, contra decisão de Turma Recursal, no Processo 0501088-98.2021.4.05.8311, tendo em vista a aplicação de multa por litigância de má-fé e por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    Além disso, apresenta pedido subsidiário de admissão do recurso extraordinário e demonstra inconformismo pela aplicação de multa por litigância de má-fé, porque: (i) a imposição da penalidade está em desacordo com dispositivos constitucionais e com a legislação; (ii) o Ministro André Mendonça, assim como fez na Rcl 82.645/SP, tem julgado procedentes reclamações semelhantes.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois, após reanálise da matéria, entendo que a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    [...]



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    Trata-se de recurso interposto contra acórdão desta Turma Recursal.



    No caso examinado, como já expresso no acórdão recorrido, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 1276977 (Tema 1102), anulou o acórdão firmado no julgamento do Tema 999/STJ, reconhecendo a existência de declaração de inconstitucionalidade sem observância da cláusula de reserva de plenário. Ademais, finalizou o julgamento das ADI 2110 e 2111, determinando imediata certificação de trânsito em julgado, de maneira a por fim a litigiosidade incontida, propósito que deve ser acompanhado por este colegiado, definido que "A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável" (ADI 2111/STF).



    Destaca-se, que, conforme expresso no Art. 1.040 do Código de Processo Civil, os julgamentos devem observar tal tramitação desde que "publicado o acórdão paradigma", não sendo possível a manutenção da suspensão, ressalvada apenas a possibilidade de ser determinada tal manutenção pelo relator do paradigma ou pelo destinatário de eventual recurso interposto contra o paradigma. O entendimento, ademais, era firmado pelo col. STF mesmo antes da vigência do código atual, já não mais "novo": [...]



    O exame do acórdão do colegiado evidencia que não há recusa na aplicação do paradigma, antes o oposto.



    Verifica-se que a parte recorrente foi expressamente advertida quanto às consequências da manutenção de irresignação em desacordo com precedente do Supremo Tribunal Federal, de maneira que o prosseguimento de irresignação, em desacordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal, destacadamente em questão cujo julgamento é de amplo conhecimento, evidencia conduta temerária, pelo que condeno o embargante em litigância de má-fé (Art. 80, V, do CPC), arbitrando em seu desfavor multa de 1% do valor da causa e condenando-lhe a indenizar a parte recorrida em multa ora fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).



    Advertem-se os litigantes que o prosseguimento da insurgência, que apenas cria tumulto processual, ensejará a majoração dos valores, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 



    Nego seguimento ao recurso, conforme Art. 1030, I, do Código de Processo Civil, condenando o recorrente em litigância de má-fé (documento 6, p. 2).  



    Com efeito, nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:  



    A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável (ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2024).  



    Posteriormente, ao apreciar os subsequentes embargos declaratórios, o Plenário assim se pronunciou:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos (ADI 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2024).  



    Em novos embargos declaratórios, essa foi a ementa do julgado:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORÇA COGENTE DO ART. 3º DA LEI N. 9.876/1999. PRETENSÃO DE NULIDADE OU MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO EMBARGADO PELA SEGUNDA VEZ. EMBARGOS REJEITADOS EM MAIOR EXTENSÃO. EMBARGOS PONTUALMENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA ASSENTAR NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO A IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELOS SEGURADOS DO INSS ATÉ A DATA DE 5 DE ABRIL DE 2024. I. CASO EM EXAME 1. Segundos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) contra acórdão que reconhecera a força cogente do art. 3º da Lei n. 9.876/1999, afastando, nas hipóteses em que aplicável, a possibilidade de opção pelo cálculo de benefício na forma do art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991. 2. Pretensão da embargante de modificar ou anular o decisumque consolidara a impossibilidade de opção pelo art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, nas hipóteses de incidência do art. 3º da Lei n. 9.876/1999. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os segundos embargos de declaração podem ser admitidos para rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento dos primeiros e se há nulidade no julgamento do acórdão originário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundos embargos de declaração só podem ser admitidos para sanar vícios existentes no acórdão que respondeu aos primeiros. 5. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à inadmissibilidade de segundos aclaratórios que reiterem fundamentos já refutados. 6. Segundos embargos de declaração, com pretensão infringente, também não devem aventar fundamentos novos, porque estes deveriam ter sido arguidos já nos primeiros. 7. A força cogente do art. 3º da Lei n. 9.876/1999, reconhecida no acórdão originário, é compatível com o ordenamento constitucional e significa a impossibilidade de opção pela fórmula do art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991. 8. As regras de impedimento e suspeição previstas nos arts. 144 a 148 do CPC não se aplicam aos ministros do STF nos processos de controle concentrado de constitucionalidade. 9. Cumpre conhecer dos aclaratórios e acolhê-los parcialmente, apenas para assentar, na parte dispositiva do acórdão: (i) a irrepetibilidade dos valores percebidos a maior pelos segurados e pensionistas do INSS em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até a data de 5.4.2024; (ii) a inexigibilidade de honorários advocatícios de sucumbência, custas e perícias contábeis dos postulantes de ações judiciais lastreadas na tese jurídica denominada “Revisão da Vida Toda”. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados em maior extensão e acolhidos pontualmente, apenas para assentar na parte dispositiva do acórdão: (a) a irrepetibilidade dos valores percebidos a maior pelos segurados e pensionistas do INSS em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111, ou seja, até 5.4.2024; (b) a inexigibilidade de honorários advocatícios de sucumbência, custas e perícias contábeis dos postulantes de ações judiciais lastreadas na tese jurídica denominada “Revisão da Vida Toda”. Ficam mantidas as eventuais repetições já realizadas quanto aos valores a que se refere o item “a” e os pagamentos já efetivados referentes aos valores a que se refere o item “b” (ADI 2.111 ED-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 12/6/2025).  



    Desse modo, o Plenário desta Suprema Corte, de forma expressa, afirmou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102 RG, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando foi indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ADIs.  



    Nesse contexto, em que houve pronunciamento do órgão máximo desta Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do Tema 1.102 RG, compreendo que uma interpretação sistemática e teleológica desses precedentes, assim como do instituto da suspensão nacional do processamento das demandas que envolvam tema com repercussão geral reconhecida, recomenda que os processos sobre a matéria da “revisão da vida toda” possam voltar a tramitar.  



    Transcrevo oportuna observação do Ministro Dias Toffoli, ao julgar a Rcl 76.202/DF, DJe 13/2/2025:  



    Considerando que a ordem de sobrestamento de processos exarada no RE nº 1.276.977 (Tema nº 1102 da RG) teria a finalidade de produzir segurança jurídica na aplicação da tese firmada em 2022 (aguardando-se a finalização do debate em sede de embargos declaratórios), entendo que se encontra exaurida a eficácia da ordem cautelar, uma vez que superada a tese, conforme manifestação do Plenário do STF nas ADI nºs 2110 e 2111.



    Nessa medida, a decisão de suspensão nacional de processos proferida no RE nº 1.276.977 (DJe de 31/7/23) não constitui paradigma apto à instauração da competência originária do STF em sede reclamatória.  



    Ademais, a livre tramitação dos processos sobre o Tema 1.102 RG prestigia o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).  



    Em conclusão, após o julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, é possível a livre tramitação das demandas que envolvam o Tema 1.102 (revisão da vida toda), sem necessidade de aguardar-se o julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.   



    Observo que, em casos semelhantes, já me manifestei pela procedência das reclamações. Todavia, em sessão de julgamento presencial da Primeira Turma, ocorrida em 25/2/2025, evoluí meu entendimento para aderir à compreensão majoritária desta Suprema Corte sobre a matéria e apresentei voto pela improcedência da Rcl 76.143/DF. Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos.  



    O referido julgamento foi concluído na sessão virtual de 28/3/2025 a 4/4/2025, tendo prevalecido o meu voto, que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux e Flávio Dino. Nessa mesma sessão, a Primeira Turma, nos termos do meu voto, também deu provimento a agravos regimentais submetidos a julgamento pelo Ministro Alexandre de Moraes, que versavam sobre a mesma temática, e julgou improcedentes as reclamações (Rcl 76.063 AgR/AM, Rcl 75.726 AgR/DF e Rcl 76.159 AgR/CE).  



    Destaco que a presente decisão está alinhada à compreensão da maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Vejam-se, exemplificativamente, os seguintes julgados: Rcl 76.202/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/2/2025; Rcl 76.018/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13/2/2025; Rcl 75.996/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/2/2025; Rcl 76.362/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/2/2025; Rcl 76.391/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18/2/2025; Rcl 75.856/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/2/2025.  



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADIs 2.110 e 2.111. DECISÃO VINCULANTE. SUPERAÇÃO DO TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO SUBSISTE A SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Na reclamação, alega-se que, ao dar prosseguimento à demanda, a autoridade reclamada teria violado a determinação de suspensão nacional dos processos proferida nos autos do RE-RG 1.276.977/DF (tema 1.102), paradigma da repercussão geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação, tendo em vista que o decidido nas ADIs 2.110 e 2.111 ocasionou a superação do tema 1.102 da repercussão geral e, consequentemente, não subsiste a determinação de suspensão nacional. 3. No agravo regimental, busca-se infirmar a decisão, sustentando-se o descumprimento da ordem de suspensão nacional dos processos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada, ao dar prosseguimento à ação com base no que decidido nas ADIs 2.110 e 2.111, descumpriu a ordem de suspensão de processos determinada no tema 1.102. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito das ADIs 2.110 e 2.111, assentou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99, o qual “possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício”. 6. O julgamento das ADIs 2.11 e 2.111 resultou na superação da tese firmada no tema 1.102-RG, de modo que a determinação de suspensão nacional dos processos não subsiste. 7. A decisão do Juízo de origem, ao dar seguimento à ação e prosseguir no julgamento, fundou-se na força vinculante e na eficácia erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade – ADIs 2.110 e 2.111 –, em data posterior à determinação de sobrestamento, proferida nos autos do RE 1.276.977 (tema 1.102). 8. Não houve, no caso, desrespeito a decisão com efeito vinculante proferida pelo STF. 9. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido (Rcl 76.205 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/4/2025).  



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.102 da RG. Tese superada. ADI nºs 2.110 e 2.111. Efeito vinculante e eficácia erga omnes. Agravo regimental não provido. 1. Ante a superação da tese que se formou em 2022 no Tema nº 1.102 da RG, a ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia na sistemática da repercussão geral (RE nº 1.276.977) exauriu seus efeitos, sendo cogente a observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2º, da CF/88) do entendimento firmado em 2024 nos autos das ADI nºs 2.010 e 2.011, de modo a se assegurarem a segurança jurídica e o tratamento isonômico do direito nos processos de natureza subjetiva. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 76.686 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/4/2025).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.276.977 (TEMA 1.102/RG). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a insubsistência da ordem de suspensão nacional de processos surgida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). 2. A parte agravante insiste em alegar desrespeito à determinação de suspensão de processos nos quais versada a matéria objeto do Tema 1.102/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao julgar o processo de origem, desrespeitou a ordem de sobrestamento proferida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG), foi determinada a suspensão de todos os processos a envolver a problemática da aplicação, na apuração do salário de benefício de quem ingressou no sistema previdenciário antes de 26.11.1999, da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável ao segurado do que a norma de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, publicada naquela data. 5. Embora pendentes de análise embargos de declaração no Tema 1.102/RG, encontra-se superada a controvérsia, tendo em vista a orientação firmada acerca da matéria no julgamento subsequente das ADIs 2.110 e 2.111, em que declarada a constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido (Rcl 75.689 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2025).  



    Direito Previdenciário. Direito Processual Civil. Reclamação constitucional. Suspensão de processos. Tema 1.102 da Repercussão Geral. Superação de tese pelo julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF.  Livre tramitação dos processos. Direito à razoável duração do processo. Pedido julgado improcedente. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional contra decisão que, ao julgar recurso inominado e permitir a continuidade da tramitação do processo, teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral ("revisão da vida toda"). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao Tema 1.102 RG deve ser mantida, mesmo após as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF. III. Razões de decidir 3. O Plenário desta Suprema Corte, de forma expressa, afirmou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102 RG, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ADIs. 4. Nesse contexto, em que houve pronunciamento do órgão máximo desta Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do Tema 1.102 RG, os processos sobre o tema da “revisão da vida toda” devem voltar a tramitar. 5. A livre tramitação dos processos sobre o Tema 1.102 RG prestigia o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). IV. Dispositivo e tese 6. Reclamação julgada improcedente, com condenação em honorários. Tese de julgamento: 1. Após o julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, é possível a livre tramitação das demandas que envolvam o Tema 1.102 (revisão da vida toda), sem necessidade de aguardar-se o julgamento  do RE 1.276.977 ED/DF (Rcl 76.143/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/4/2025).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S NS. 2.110 E 2.111. AGRAVO DESPROVIDO (Rcl 76.844 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/5/2025).  



    Quanto ao pedido subsidiário de admissão do recurso extraordinário, esclareço que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC, nos termos da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao mencionado dispositivo legal.  



    Em relação à irresignação pela imposição de multa por litigância de má-fé, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Ademais, na Rcl 82.645/SP, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão que tem efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquela relação processual, da qual não fez parte o reclamante.  



    Com efeito, o paradigma invocado não atende aos requisitos necessários ao conhecimento de uma reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso).  



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito